Tribunal: STF
Processo: MS 39969
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO COM NÍTIDO CARÁTER NEGATIVO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Luíza da Conceição Cruz, contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.



    A impetrante narra que interpôs no âmbito do CNJ o Pedido de Providências nos autos do processo nº 0005444-04.2024.2.00.0000, que não foi conhecido por decisão monocrática e determinou o arquivamento do feito (doc. 1, p. 15). Na sequência, o recurso administrativo interposto também restou indeferido, impedindo a remessa do recurso ao órgão colegiado.



    A impetrante sustentou que foi violado seu direito de ter o seu recurso submetido ao crivo do colegiado no Plenário do CNJ, nos termos do art. 115, §20, do Regimento Interno do CNJ e art. 61, §20, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. Alegou que seu recurso não poderia ser monocraticamente indeferido, sob pena de violação ao devido processo legal. 



    Requereu, em sede liminar, a sustação do ato impugnado e a suspensão dos efeitos de acórdão proferido pela 3ª Turma Cível do TJDFT em Procedimento Administrativo de Dúvida Registrária nº 0010431-62.2012.8.07.0015 ”até o julgamento final da Ação de Procedimento Comum Cível 0010220-86.2014.4.01.3400 da 1ª. Vara Federal, SJ/DF”. Ao final, pretende a cassação do ato apontado como coator e a consequente determinação de processamento do procedimento administrativo no âmbito do CNJ.



    É o Relatório. DECIDO.



    Verifico que o CNJ determinou o arquivamento de processo administrativo com fundamento no art. 115, §1º do Regimento Interno do CNJ, verbis:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO RECURSO DE RESTRIÇÃO DE DIREITO OU PRERROGATIVA. RECURSO EM DESACORDO COM O ART. 115, § 1º, DO RICNJ. INDEFERIMENTO”(doc. 1, p. 25/27)



    Na sequência a impetrante interpôs recurso administrativo, não conhecido, nos termos dos arts. 25, IX, e art. 115, §1º, ambos do Regimento Interno do CNJ, porquanto ausentes os requisitos necessários para admissibilidade e submissão a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    Há aqui, portanto, uma preliminar de mérito insuperável para este Supremo Tribunal Federal. Trata-se da questão relativa à cognoscibilidade de mandado de segurança impetrado em face de ato negativo do Conselho Nacional de Justiça. Assim, no caso sub examine, a despeito das teses ventiladas sobre a ilegalidade da conduta do CNJ, inexiste qualquer excepcionalidade capaz de instaurar a competência desta Corte.



    É que o mandamus volta-se contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que arquivou Pedido de Providências. Tal cenário revela, indubitavelmente, hipótese de decisium com caráter negativo, de modo que as deliberações do CNJ que não substituíram o ato inicialmente questionado e, portanto, não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via mandamental. 



    Deveras, tratando-se de decisões negativas dos órgãos de controle (i.e., CNJ e CNMP), que não determinam, ordenam, invalidam, substituem ou suprem atos ou omissões imputáveis aos órgãos que proferiram as decisões impugnadas perante aqueles conselhos, os atos administrativos originariamente questionados devem – se for o caso – ser impugnados na instância competente, não atraindo a competência do Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à análise do Supremo Tribunal Federal em sede de mandado de segurança. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    2. Não foi evidenciada manifestação desarrazoada por parte do CNJ ou qualquer hipótese justificadora da intervenção excepcional do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.406 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.202 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowsi, Dje de 09/12/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. DIREITO INDIVIDUAL. NÃO CONHECIMENTO DO PCA. DECISÃO COM NÍTIDO CARÁTER NEGATIVO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE REVISITAÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDER TANTUM. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO CNJ 17/2019. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. PREJUÍZO DA ARGUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO NORMATIVO ABSTRATO E GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STF. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM COMPETÊNCIA DO CNJ. ARTIGO 103-B, §4°, I, CF/88. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de inexistir competência originária desta Corte quando o mandado de segurança for impetrado contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Descabe a impetração do mandamus, sob pena de se transformar o STF em instância revisional de todos os atos administrativos praticados pelo CNJ, órgão técnico-especializado com envergadura constitucional. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte. 



    2. In casu, o writ volta-se contra decisão colegiada do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu do Procedimento de Controle Administrativo e não analisou, consectariamente, o tema de fundo da controvérsia, revelando nítida hipótese de decisão com caráter negativo, sem qualquer excepcionalidade apta a destoar do referido entendimento consolidado desta Corte. 



    (...)



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Arguição de Inconstitucionalidade não conhecida.” (MS 35974 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/05/2020)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Representação por excesso de prazo. Arquivamento. Ausência de teratologia. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. Segundo a remansosa jurisprudência do STF, a mera reiteração das teses articuladas na inicial não é suficiente para infirmar a fundamentação da decisão agravada, incidindo na espécie o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedente. 



    2. Consoante assentado no decisum, com suporte em sólidos precedentes da Corte Suprema, “[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/9/11). 



    3. In casu, o ato concreto praticado pelo CNJ relativamente à ora impetrante consiste em deliberação negativa, não tendo o condão de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 37988 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Dias Toffoli, DJe de 10/02/2022)



    Ademais, inexistindo ato manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico, não entrevejo cenário que clame pela revisão da decisão proferida por órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional de Justiça. Com efeito, é necessária uma postura de deferência perante os órgãos autônomos especializados, principalmente aqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, na forma do art. 21, §1º, e 205 do Regimento Interno desta Corte.



    Custas pela impetrante.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente